Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54949093, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 50276805, 50276807, 50276808, 50278509 e 50278510. No ID: 56961270, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de LUCIANA CRISTINA AGUIAR DE CARVALHO, LUCINEIDE CAVALCANTE SABOIA, LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA, LUIZ FERNANDO COELHO NUNES e LUZIA GONÇALVES BEZERRA. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 17 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador